Tribunal: TCU
Processo: 044.730/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3608/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.730/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Vieira da Silva Maia (XXX.598.213-XX); Irene Oliveira de Almeida (XXX.593.273-XX); Joana Moreira de Lima (XXX.006.343-XX); Joaquina de Sousa Santos (XXX.390.143-XX); Jose Fernandes de Sousa (XXX.868.603-XX); Maria Anunciada Ferreira de Magalhaes (XXX.140.663-XX); Maria Pereira Cerino (XXX.664.403-XX); Maria das Neves Rodrigues Andrade (XXX.703.483-XX); Maria do Socorro Lourenco da Silva (XXX.978.873-XX); Tereza Batista Milhomem (XXX.343.523-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.